Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703339-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMA INBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestem sobre o retorno dos autos para rejulgamento do recurso de apelação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC, considerando-se o julgamento do RE 1.426.271/CE – Tema 1.266, pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora